Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-21.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003947-21.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SOARES DE AMORIM - CPF: 006.270.151-74 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (VÍTIMA), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (ASSISTENTE), AURELIO DOURADO BARROS - CPF: 630.036.601-44 (ASSISTENTE), ESLY BORGES MASSENA - CPF: 327.734.631-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON SOARES DE AMORIM

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVAS INSUFICIENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal.

Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.

Negado provimento ao recurso

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003947-21.2021.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON SOARES DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em que se requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, a qual absolveu o réu quanto às imputações previstas no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação).

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 1º de janeiro de 2018, em horário não precisado nos autos, mas certo que antes das 09:00 horas, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um)
aparelho celular, marca Samsung, modelo J3, de cor dourada, IMEI nº 358502/07/216784/7 e nº 358503/07/216784/5, avaliado em R$ 300,00
(trezentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta à fl. 75-IP, em detrimento da vítima Cândida dos Santos Farias. Posteriormente, a carcaça do aparelho celular foi entregue na Delegacia pelo próprio acusado, conforme Termo de Apreensão de fl.18-IP.

Segundo apurado, na data supracitada, até pouco antes das 03:00 horas da madrugada, certo indivíduo, aproveitando-se da ausência da moradora durante as confraternizações de Ano Novo, ingressou na residência da vítima, situada na Rua Pires de Campos, nº 246, Bairro Centro, nesta cidade, e subtraiu, além de um veículo que foi recuperado posteriormente (Kia Sportage LX2 OFFG4, de cor prata, placa PQE-9706 – cfe. termo de entrega de fl. 15-IP) e outros objetos ainda não recuperados (dois faqueiros de prata e uma televisão da marca LG), o aparelho celular acima descrito.

Posteriormente, o aparelho celular foi recebido e ocultado pelo denunciado Wellington, que o habilitou na mesma data do furto (01.01.2018), no período da manhã, mais precisamente às 08h4min57s, com o seguinte número: (66)99227.8118.

A autoria do delito de receptação, por outro lado, restou descortinada poucos dias após a subtração, haja vista que, pelo número do EMEI (358502/07/216784/7) e pela mensagem recebida no e-mail cadastrado no aplicativo de segurança instalado no celular da vítima, a polícia tomou conhecimento do número do novo chip inserido no aparelho furtado (qual seja: 66.99227.8118). De posse dessa informação, os policiais realizaram pesquisas na rede social Facebook, ocasião em que constatou que o número retromencionado pertencia ao acusado Wellington.

Ato contínuo, uma equipe policial ligou no referido número (66.99227.8118) e quem atendeu foi o acusado. Ao ser indagado sobre o número e o celular, confirmou que o número de telefone lhe pertencia, bem como disse que havia adquirido um aparelho celular da mesma marca e modelo há cerca de um ano e meio, porém que este havia caído e quebrado a tela por duas ocasiões, sendo que, na primeira vez, levou o aparelho para conserto em uma loja no shopping e, na outra, deixou o aparelho em uma assistência técnica no camelódromo para ser descartado (cfe. Relatório de Investigação de fls. 19/20-IP).

Contudo, no dia 05 de fevereiro de 2018, o indiciado compareceu na Delegacia para prestar declarações, momento em que entregou a carcaça do aparelho celular (Samsung J3, EMEI nº 358502/07/216784/7) e assumiu sua propriedade, mesmo tendo dito anteriormente que havia entregado o aparelho em uma assistência técnica para descarte porque estava com a tela quebrada.

Durante checagem do número do EMEI do celular furtado e o do entregue pelo acusado na Delegacia, foi constatado se tratar do mesmo produto furtado da vítima (cfe. fotografia de fl. 69v-IP e laudo pericial de fls. 71/74-IP).

O denunciado, ao ser interrogado, negou a prática criminosa (fls. 17 e 39/40 do IP).

Pelo exposto, WELLINGTON SOARES DE AMORIM está incurso na figura típica descrita no artigo 180, caput, do Código Penal (...)” (id.
127528151).

Ultimada instrução, foi proferida sentença de forma oral em 14/02/2022, pela improcedência da ação penal, para absolver o réu
WELLINGTON SOARES DE AMORIM
, por ausência de provas acerca do elemento subjetivo do tipo. (id. 127528190)

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público apresentou as razões recursais, sustentando que as provas colacionadas no caso são suficientes para a condenação do acusado, pois comprovada a materialidade, bem como a autoria delitiva, e caracterizado o dolo do agente. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o acusado seja condenado como incurso nas penas previstas pelo art. 180, caput, do CP. (id. 127528203)

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença ante a ausência de suporte condenatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo a decisão do juízo a
quo
. (ID. 127528203).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento do recurso, a fim do apelado ser condenado nos termos da denúncia, consoante ID. 130285151.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLINGTON SOARES DE AMORIM

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença que julgou improcedente a imputação dos fatos contidos na denúncia, para absolver
WELLINGTON SOARES DE AMORIM
da infração penal contida no art. 180,
caput
, do CP, referente à receptação de aparelho celular produto de crime anterior de furto.

Para tanto, alega que há provas suficientes para caracterizar a prática da conduta delitiva pelo apelado.

Discorre que as provas não deram qualquer margem de dúvida quanto à prática do crime pelo réu. Afirma que o apelado tinha prévia ciência da origem ilícita do bem, pois adquiriu o celular sem a devida documentação legal e
“não soube explicar”
a habilitação do seu número no aparelho de propriedade da vítima.

Prossegue afirmando que o apelado apresentou álibi inverossímil, não possuindo o mínimo de suporte fático que lhe dê sustentação desde a fase extraprocessual até sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, discorre que o fato de estar na posse da
“res furtiva”,
demonstra a circunstância que faz nascer contra si a presunção de sua responsabilidade e a consequente distribuição do encargo probatório nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Após detido exame dos autos, o apelo ministerial não deve ser provido.

Malgrado a materialidade da conduta criminosa estar demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2018.73, pelo Auto de Avaliação Indireta, pelo Termo de Entrega (id. 127528155) e pelo Laudo de Exame em Celular nº 300.2.05.2018.011694-10 (id. 127528155), há dúvida com relação à autoria, sobretudo em relação à ciência da ilicitude do bem.

Consoante registrou o Juízo de origem,
não há prova incontroversa
– ou indiciária – que ateste que, quando do recebimento e da ocultação, que são as condutas pelas quais responde, [o acusado] sabia que era produto de ilícito, conforme fundamentado na sentença recorrida,
in verbis:
“

(...)Como regra geral nos crimes de receptação, a res apreendida, via de regra, é apreendida pela polícia naquele momento, um ponto que chama atenção, neste caso concreto, a polícia teria identificado a habitação de um IMEI, Porém a polícia não conseguiu prender este objeto, não tivemos uma prisão em flagrante, nós tivemos um caso, que vou chamar de no mínimo de atípico,
em que o réu pega aquele produto e entrega a polícia
, e o réu tem uma tese que apresentou que no conserto de alguma forma houve uma troca interna, mas algo chama muita atenção deste juízo, a res, foi apresentada pelo réu, a polícia não conseguiu, ela por si só, provar que pegaram aquele bem.

O ponto é, entre o primeiro contato com a polícia e o contato quando o celular foi entregue, passou um lapso temporal, e onde estava este celular? este celular se encontrava já com o réu ou encontrava no local para reparos. (...).

A alegação da prova cabe sempre ao Ministério Público, sendo um regra geral.

Agora no caso concreto é, de fato, a “res furtiva” foi entregue pelo réu posteriormente; agora, um ponto que deve ser colocado, sabia o réu que este celular era produto de crime?

Este apontamento em momento algum foi ventilado como meio de prova, por mais que a gente possa entender da autoria no que se refere ao réu estar com o telefone, se é que isso aconteceu (inaudível), eu vou além,
não há prova de que o réu sabia que o telefone era produto de furto.

As investigações da polícia não fizeram essa prova, as investigações da polícia identificaram que a habilitação do celular foi feita pelo réu naquele momento, fato controverso, nós temos testemunha que indicam o encaminhamento daquele celular para um local de consertar, enfim, mas o ponto não é este, vou além, a prova de que o réu sabia que aquele celular era produto de furto, muitas vezes, em caso simples, a pessoa ta com um veículo produto de um roubo e tem remarcação de chassi, e não consegue justificar em momento algum onde é que aquilo estava, não é o que a gente tem aqui no caso concreto, eu acho que aqui sim, se aplica a tese da defesa, do “in dubio pro reo”, não há prova suficiente, aliás, existindo dúvida razoável da autoria, só resta ao Juiz neste momento absolver por “in dubio pro reo” (...)”

O artigo 180, caput, do Código Penal: Artigo 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Nos termos de entendimento jurisprudencial e doutrinário, o dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no referido dispositivo legal.

Além do mais, a prova do elemento anímico faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias
fáticas que envolvem a apreensão do objeto, como a reação do agente, o local, a natureza do bem
. Importa também analisar as alegações que a pessoa faz acerca da posse, para afastar aquelas inverossímeis e absurdas.

No presente caso, tenho que os elementos probatórios não foram suficientes para a prolação de um decreto condenatório, o apelado perante a autoridade policial declarou que:

“(...)Exerce como atividade laboral autônomo como Construtor de casas; Que há cerca do aparelho Samsung J3 de cor branca, alega que adquiriu há um ano meio, pois sua esposa comprou de um rapaz que trabalha no Nilo de nome EDMARCOS e deu para a filha do casal; Que esclarece que posteriormente quem ficou com o aparelho foi o declarante, haja vista que comprou um aparelho celular novo e deu para sua filha e ficou com o J3 Que o aparelho J3 caiu no chão e veio a quebrar; Que levou o aparelho no Barra Shopping UP celulares; Que deu para consertar a frontal do aparelho; Que ficou novinho e ficou apenas dois dias após o conserto, contudo o declarante deixou novamente o aparelho celular cair e quebrou pela segunda vez; Que como já tinha gasto a quantia de R$310,00 (trezentos e dez reais) no conserto anterior, não consertou novamente; Que confirma que colocou no celular J3 o chip claro número 99227-8118, número esse que possui há mais de 05 anos e é o atual que se comunica juntamente com o número operadora vivo 66 99664-8875, pois o possui há cerca de um ano;
Que exibe a carcaça do aparelho celular J3 nesta delegacia
(...)”

Na fase judicial, negou a prática da conduta descrita na inicial, ao argumento de que a placa do aparelho celular poderia ter sido substituída por outra na assistência técnica no momento de sua manutenção.

Juiz perguntou: como o telefone chegou na mão do senhor.

Acusado: Não, ele não chegou na minha mão, os policiais me ligaram, ai eu pedi para eles ir no meu escritório, eles foram, e relataram o fato que ocorreu, ai eu mencionei que não era da minha índole, ai levei eles no camelódromo, local que tinha mandado arrumar o celular, mandei arrumar no dia 26 de dezembro 2017, tenho um extrato no meu cartão que demonstra que foi passado lá, paguei R$ 270,00, na placa que foi colocado na frente dele, e mais R$ 50,00 de mão de obra, como eu tenho muito tempo este celular, preciso dele, pois tenho muito cliente, trabalho com construção civil e imobiliária, eu tenho o celular há mais de 07 anos.
Ai quando o policial chegou lá, eu já tinha descartado, eu mandei arrumar ele no dia 26, ai derrubei e quebrou novamente, ai por estar quebrado, deixei ele no escritório, e falei para Wellen não quero este celular, joga no lixo, como ela conhecia este rapaz do camelódromo pegou e levou pra ele (...), isso ocorreu antes dos policiais me procurarem. Posteriormente levei os policiais no camelódromo, mas não tinha mais ninguém lá, posteriormente a wellen me entregou o celular, ocasião que levei para a delegacia e entreguei e mencionei que este celular não tinha relação com o celular furtado. Questionado pelo advogado de defesa se tinha habilitado o chip no aparelho furtado, respondeu que não.”

Corrobora para comprovação dos fatos a oitiva da testemunha Fernandes da Silva Amorim, relatando perante a autoridade policial, que o referido aparelho passou por manutenção:

“QUE exibido a declarante o referido aparelho celular citado, a declarante afirma tê-lo adquirido da pessoa de EDMARCOS, telefone de contato (66) 9 9222 6873, há aproximadamente quatro meses atrás, não sabendo precisar a data; QUE se recorda bem que era antes do natal: QUE afirma não ter feito mais nenhuma negociação com EDMARCCDS; QUE EDMARCOS presta serviços ao Supermercado Nilo através de uma empresa terceirizada; QUE na época EDMARCOS disse que o aparelho era de seu filho, e precisava vender pois daria um melhor a ele; QUE comprou o aparelho pelo valor de RS 400,00 (quatrocentos reais) sendo acompanhado de uma carregador e fones de ouvido, no entanto este não entregou lhe a Nota Fiscal; QUE comprou o referido aparelho para dar a sua filha, que o usou por aproximadamente três meses; QUE no natal WELLINGTON comprou outro aparelho para sua filha e ficou com o aparelho que ela estava utilizando, ou seja,
o aparelho exibido por ele nestas delegacia
;
QUE WELLINGTON usou o aparelho por cerca de duas semanas, deixando o cair e quebrar a tela; QUE WELLINGTON fez a troca da tela na UP CELULARES dentro do Barra Center Shopping;
QUE tal, troca fora realizada no começo do mês d e Janeiro/2018, não sabendo precisar o dia (...)”

De fato, é incontroverso que o número do chip do apelado foi realmente habilitado no celular furtado, contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para sustentar a ciência da ilicitude do bem necessária à condenação do apelado.

Registra-se que não há nenhuma outra prova que demonstre que o réu sabia que o telefone era produto de furto, ônus do qual não se desincumbiu o ministério público.

Além do mais, o comportamento desenvolvido pelo acusado, é suficiente para que se rejeite a pretensão condenatória, uma vez que quando teve ciência pelos policiais que o celular poderia ser produto de crime o apelado procurou a delegacia e entregou a
“res furtiva”
a autoridade, de forma que é possível presumir a boa-fé do acusado.

Assim o dolo exigido pelo tipo penal incriminador pelo qual denunciado o réu, com base na prova existente, permanece duvidoso, não sendo possível afirmar além da dúvida razoável tenha realmente recebido e utilizado o celular sabendo de sua procedência ilícita.

Neste ponto, Cleber Masson traz a seguinte contribuição:

“ (...) Elemento subjetivo

A receptação própria exige o dolo direto.
Não há espaço para o dolo eventual,
pois, como consta do art. 180, caput, 1.ª parte, do Código Penal, o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime.

Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem.
Consequentemente, se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida a adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3.º), pois a receptação própria é incompatível com o dolo eventual.

Além do dolo direto, a receptação própria também reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão “em proveito próprio ou alheio”. O receptador busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro. (...)” Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 /Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

Assim, conclui-se que embora não possa ser descartada a possibilidade de que o acusado tinha ciência acerca da origem ilícita do celular, circunstância que caracterizaria a prática de um crime de receptação por ele, fato é que os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstraram com a certeza necessária a um juízo condenatório.

A dúvida,
por menor que seja
, impõe a prolação de um decreto absolutório, enquanto que a condenação exige um juízo de certeza, que, a meu sentir, inexistiu em relação ao acusado. Tenho, pois, que sendo insuficientes os elementos para sustentar uma condenação, deve incidir ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo.

Ademais, cumpre ressaltar que o réu não ostenta qualquer envolvimento pretérito com a justiça criminal, tampouco apresenta incursão em outros delitos posterior à data do fato em apuração.

Dessa forma, ante a presença de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, nego provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para manter a absolvição de
WELLINGTON SOARES DE AMORIM
quanto à prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas aptas a condená-lo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022